Tribunal: TJDFT
Processo: 0747709-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0747709-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ASSOCIAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL - CETEFE em face da decisão de ID 174169581, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação declaratória de rescisão contratual c/c inexigibilidade de débitos e obrigações acessórias e pedido de tutela antecipada de urgência n. 0741260-41.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, ora agravada. Na origem, o Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ASSOC CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FISICA ESPECIAL em desfavor de IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA. Sustenta a parte autora que celebrou com a requerida contrato de plano de saúde coletivo empresarial em setembro de 2018, mas que, em decorrência de reclamações recorrentes dos beneficiários, em grande parte pessoas com deficiência, referente à prestação de serviços, decidiu rescindir unilateralmente o contrato e notificou a ré do cancelamento aos 15/09/2023. Informa que a requerida, em resposta, informou que o cancelamento se daria apenas na data de 14/10/2023, uma vez que o contrato tinha previsão de aviso prévio em caso de rescisão unilateral do contrato por qualquer das partes. Requer a antecipação da tutela para que seja determinado o cancelamento do plano desde a data da comunicação à requerida da intenção de rescindir o contrato, aos 15/09/2023, de modo que não haja cobrança da mensalidade que venceu no dia 25/09/2023, além de que a requerida se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes por débitos referentes ao contrato objeto da demanda que se vencerem após o dia 15 de setembro de 2023. É o relato do necessário. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o contrato prevê, expressamente, na cláusula "DÉCIMA NONA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA", item 19.4, que "A PARTE interessada pode denunciar este contrato, sem quaisquer ônus, mediante comunicado formal e por escrito destinado à denunciada, com antecedência de 60 (sessenta) dias." (ID 174144004). Com efeito, é fato incontroverso que a requerente apenas notificou a requerida da intenção de rescindir unilateralmente o contrato aos 15/09/2023 e a suposta abusividade ou não da cláusula que previu a notificação prévia para a resilição é matéria de mérito, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. [...] (ID 174169581 dos autos de origem). Autos devidamente relatados e indeferido o efeito suspensivo pleiteado conforme decisão de ID 53585067. O agravante, por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal; b) no mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos dos requerimentos formulados pela agravante nos autos de origem. Preparo recolhido (IDs 53216375 e 53216376). Compulsando os autos de origem, verifico a prolação de sentença em 8/4/2024 (ID origem 191201688). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 8/4/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar: [...] a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado entre as partes (PJ-EIF 030.09.2018) desde a data de 25/09/2023, bem como DECLARO a inexigibilidade de qualquer cobrança, penalidade ou multa a título de aviso prévio. [...] (ID origem 191201688). Por conseguinte, houve resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Tal situação fica mais evidente no caso concreto, tendo em vista que os pedidos do ora agravante foram julgados procedentes pelo Juízo de origem. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível para que seja juntada cópia da sentença de ID origem 191201688 aos presentes autos. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator